Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA FIXADA EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE, ABATIDAS AS CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS. BASE DE INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPERATIVA INCIDÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR SOBRE AS PARCELAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos incidentes sobre a remuneração auferida pelo obrigado alimentar devem alcançar todas as verbas permanentes que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios e excluídas as parcelas indenizatórias de natureza eventual, pois, além de não terem caráter permanente, destinam-se a compensar o trabalhador sob vínculo de perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício laborativo, não se incorporando ao que aufere em caráter permanente.
2. O décimo terceiro (13o) salário e o terço (1/3) constitucional de férias, conquanto parcelas sazonais, ostentam natureza de verbas remuneratórias de caráter permanente, e, nessa condição, integram a base de cálculo de incidência dos alimentos fixados em percentual sobre o auferido pelo alimentante servidor público ou trabalhador vinculado ao regime geral de previdência, não subsistindo estofo material para que sejam suprimidas da base de cálculo da prestação alimentar.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.